Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS. ART. 134/CTB. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, os quais pretendiam a condenação dos requeridos a alterarem a propriedade do veículo para o nome do comprador, além de transferirem para este eventuais multas e pontuações negativas.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/DF e pelo Distrito Federal no ID 54107881. Contrarrazões apresentadas pelo requerido Ubiratan no ID 54107882.
3. Na inicial, pretende a parte autora a condenação dos requeridos a transferirem o automóvel VW/GOL 16V PLUS, placa JFV 5384, bem como as infrações cometidas, para o nome do requerido Ubiratan, além da condenação deste em danos materiais, consistentes nos débitos gerados sobre o bem e danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4. Da preliminar de legitimidade passiva do requerido Ubiratan. Como pontuou o Juízo de origem, apesar de o requerido ter figurado na procuração pública, não há provas de que seja o efetivo proprietário do bem, isto é, que tenha recebido o automóvel mediante tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil. Ademais, conforme se verifica na procuração de ID 54107783, bem como na contestação de ID 54107846, o requerido apresenta-se como responsável por serviços de despachante, tendo, inclusive, indicado a empresa para quem prestava serviços, bem como a pessoa para quem a posse do bem teria sido transferida. Assim, não comprovou o autor que o requerido foi quem pessoalmente firmou o negócio jurídico objeto da lide. PRELIMINAR REJEITADA.
5. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
6. Pela leitura do artigo 134 do CTB, entende-se que o encargo pelo pagamento das infrações de trânsito cometidas pelo comprador do veículo recai sobre a recorrente de forma solidária, pelo fato de não ter realizado a tempo a comunicação de venda.
7. Dessa forma, não tendo a autora comunicado à Autarquia de Trânsito a venda do veículo, conforme previsão do Código de Trânsito Brasileiro, o recebimento de cobranças e multas não deve ser atribuído apenas ao adquirente, mas também à própria, que se omitiu na prática da conduta legalmente exigida. Deverá comprovar o negócio realizado e, se o caso, acionar judicialmente o efetivo comprador para a pretensão proposta.
8. Esse entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do PUIL n. 1.556/SP, no qual ficou consignado que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro' (AgInt no AREsp n. 1.365.669/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 438.156/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 16/12/2019; AgInt noREspn. 1.653.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 30/5/2019".
9. No mesmo julgamento, o STJ esclareceu que somente as dívidas do IPVA não estão abrangidas pela responsabilidade solidária estabelecida no art. 134 do CTB, em aplicação à súmula 585: “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
10. Quanto ao pleito de danos morais, uma vez rejeitada a preliminar de legitimidade passiva do requerido Ubiratan, não há que se falar em condenação nesse sentido.
11. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.